Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fração de aumento utilizada na dosimetria da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A ausência de contradições relevantes e a compatibilidade das declarações da vítima com o contexto fático conferem credibilidade ao relato, especialmente diante do registro imediato da ocorrência.
5. A jurisprudência dominante adota a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas como critério orientador da dosimetria da pena na primeira fase, sem engessar o poder discricionário do juiz, mas promovendo maior justiça na resposta penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147 e 77; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; TJDFT, Acórdão 2047049, 0706671-08.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 1980560, 0723382-22.2022.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.03.2025.